Tribunal: TJDFT
Processo: 0743300-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A gravidade concreta da conduta implica a necessidade da prisão cautelar e a inadequação e insuficiência da imposição de outras medidas cautelares.
2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública.
3. Condições pessoais eventualmente favoráveis não obstam a prisão preventiva, mormente quando a gravidade do delito é acentuada e existe sério risco de recalcitrância no cometimento de crimes.
4. Ordem denegada.